Tribunal: TJPA
Processo: 0801000-45.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801000-45.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AGRAVADO: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REANÁLISE DAS MATÉRIAS SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A CAUÇÃO E O LEVANTAMENTOS DOS VALORES CONSTRITOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEFENDE A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, O ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E A IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente não rebate os fundamentos da decisão vergastada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Sob outra ótica, também não merece ser conhecido, porque a nulidade da citação executiva está preclusa desde a decisão que apreciou a contestação do curador de ausentes (Num. 198029 - Pág. 96), bem como as demais matérias já terem sido apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, por meio do Acórdão n. 193349.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801000-45.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO: ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
LUIZ CARLOS TEIXEIRA,
em face da decisão monocrática de minha lavra, prolatada nos autos de agravo de instrumento, interposto em face de decisão do douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém, nos autos da Ação Cumprimento de Sentença, ajuizada por
ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL.

A decisão foi assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A CAUÇÃO E O LEVANTAMENTOS DOS VALORES CONSTRITOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEFENDE A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, O ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E A IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA -

RECURSO INADMISSÍVEL.

1. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente não rebate os fundamentos da decisão vergastada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Sob outra ótica, também não merece ser conhecido, porque a nulidade da citação executiva estar preclusa desde a decisão que apreciou a contestação do curador de ausentes (Num. 198029 - Pág. 96), bem como as demais matérias já terem sido apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, por meio do Acórdão n. 193349.

Narra o Recorrente que, no ano de 1983, a cliente do Agravado, MAYRA FONSECA DE ABREU, na época menor, ajuizou ação de investigação de paternidade c/c alimentos contra o Agravante
LUIZ CARLOS TEIXEIRA
, sendo distribuída pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém sob o nº 1983.1.001040-3, sendo julgada improcedente em 14.08.1984.

Interposto recurso pela menor, a sentença foi reformada reconhecendo a relação de paternidade/filiação e condenar ao pagamento de pensão de alimentos desde a dada do ajuizamento da ação principal (Acórdão n. 38.830 - Num. 198029 - Pág. 10).

O Agravante interpôs Recurso Especial em 12.05.2000, entretanto, o recurso foi rejeitado em 12.11.2002, tendo sido determinada remessa à origem.

Ato contínuo,
MAYRA FONSECA DE ABREU
ingressou com a execução por cumprimento de sentença contra o Agravante, em 15.12.2008, a qual foi distribuída ao Juízo da 4ª Vara de Família, sob o n° 0043131-83.2008.814.0301, objetivando o pagamento de verbas retroativas – retroagindo até o início da ação de alimentos em 1983 –, totalizando o valor de R$ 883.882,76 (oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

O Agravado ajuizou a execução dos seus honorários em 13/10/2011,
valores que ora se discutem
.

O Executado foi citado por edital, conforme certidão constante no ID n. 198029 - Pág. 81.

A Defensoria Pública, na condição de curadora de ausentes, ofereceu defesa no ID Num. 198029.

Rejeitada a arguição de nulidade da citação editalícia e deferido o pedido de penhora on line (Num. 198029 - Pág. 96).

Em 03/04/2014, o Executado peticionou arguindo a nulidade da citação no ID Num. 198029 - Pág. 114/122.

Após várias tentativas de penhora houve a constrição da importância de R$ 4.600,81, via BACENJUD (fls. Num. 198030 - Pág. 75).

Em 01/08/2016, o Executado ofereceu impugnação à Execução (ID n.198030 - Pág. 82/90) arguindo que a verba exequente não se trata de verba de caráter alimentar e que os valores deveriam ser liberados, porque recaiam em verba salarial protegidos pela impenhorabilidade.

O Exequente apresentou manifestação à impugnação no ID Num. 198030 - Pág. 100/104.

A impugnação à execução foi julgada improcedente no ID Num. 198030 - Pág. 111.

Inconformado o Executado recorreu a esta instância, por meio do Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000.

No ID Num. 198031 - Pág. 38, o Juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento dos valores, por estarem na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento.

O exequente peticionou pleiteando o levantamento da quantia depositada, oferecendo como caução, título da Assembleia Paraense (Num. 198031 - Pág. 47), o qual foi deferida no Num. 198031 - Pág. 55, publicada no DJE em 11.09.2017.

O Executado peticionou se manifestando contrário ao levantamento em 25/09/2017 (Num. 198031 - Pág. 57/66) e recorreu a esta instância em 29/09/2017.

Em suas razões recursais o Executado traz como teses recursais as seguintes matérias: a) a nulidade do ato citatório; b) a prescrição da cobrança de honorários sucumbenciais; c) o erro material existente quanto à base de cálculo do valor dos honorários advocatícios; d) a inexistência de dívida de natureza alimentar e, e) a impenhorabilidade dos ativos financeiros do agravante.

Finalmente, pede a atribuição de efeito ativo para evitar que se consuma a constrição da verba alimentar e se as verbas foram levantadas pelo Agravado, podem nunca mais ser devolvidas, ou no mínimo sua cobrança poderá ser dificultada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento deste recurso para apreciando as preliminares apontadas, especialmente quanto à prescrição, a nulidade da citação e o erro material do objeto da execução, para extinguir a execução diante dos vícios insanáveis apontados.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no Num. 541164.

Não houve a apresentação de contrarrazões no ID Num. 635240.

No ID 2333880 julguei monocraticamente o recurso pelo não conhecimento.

Contra tal decisão foram opostos Embargos de declaração, os quais neguei provimento, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Contra tal decisão, LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES interpôs o presente agravo interno, alegando que o débito é ilíquido, pois na origem há alegação de prescrição.

Assevera que o valor dos honorários foi calculado desproporcionalmente e que de acordo com o acórdão nº 108.610, o quantum indicado pelo Agravado/exequente naquela execução de alimentos foi REDUZIDO, pois foi reconhecida a prescrição das prestações alimentares ali cobradas referentes ao período de 07/03/1983 a 03/05/2006.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso e a reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas no ID 5227423, alegando que todas as matérias aqui enfrentadas já foram superadas em três outros recursos: o Agravo de Instrumento de nº 0013661-26.2016.8.14.0000, de nº 0801000-45.2017.8.14.0000 e o de nº 0809745-77.2018.8.14.0000.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa de 2% em razão do caráter protelatório.

É O RELATÓRIO

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

A controvérsia recursal cinge acerca do pedido reanálise das razões do agravo de instrumento.

Prima facie, verifico que o recurso de agravo de Instrumento não merece conhecimento, porquanto o art. 1010, II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor de maneira expressa que as razões do recurso deverão conter os fundamentos de fato e de direito a fim de embasar a irresignação do recorrente.

Todavia, as razões recursais apresentam-se manifestamente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

Isso porque a decisão objurgada se restringiu à admitir a caução oferecida e deferir o levantamento dos valores depositados, vejamos:

(...)

Decisão: Em atenção ao petitório de fls. 249/251 atravessado nos autos pelo exequente, pugnando pela reconsideração da decisão proferida às fls. 248, que determinou a substituição da caução outrora apresentada por outra igualmente idônea porém com liquidez, mister salientar que o rol do art. 835 do CPC somente foi mencionado na decisão vergastada, em aplicação analógica, para servir de parâmetro para a parte exequente, com fins de substituição do bem ora caucionado. Outrossim, em análise ao pedido de reconsideração formulado no petitório supracitado,
DEFIRO A CAUÇÃO prestada nos autos às fls. 245/246 (título de associado da Assembleia Paraense) e determino a expedição do alvará respectivo para fins de levantamento dos valores bloqueados (fls. 172/174) em favor do exequente
para se manifestar acerca dos petitórios de fls. 245/246 e fls.249/251, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se à Assembleia Paraense, informando acerca da presente decisão, bem como à Exma. Desembargadora Relatora. Cumpra-se. (Num. 198031 - Pág. 55)

Enquanto o Agravante defende a reforma da decisão sob os seguintes fundamentos:

1. A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO

2. A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

3. O ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

4. A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR.

5. A IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE.

Assim, manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Colaciono jurisprudências que tratam sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

Razões que não atacam os fundamentos da decisão agravada (STJ, Súmula nº 182).

Agravo regimental não conhecido.”

(STJ - 1506 SP 2012/0000563-4, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/05/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/05/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS.

1. Sendo as razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (Súmula 182/STJ).

2. Agravo regimental não conhecido.”

(3683 RS 2009/0187527-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA SEGUNDA SEÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VEDAÇÃO.

1. "As razões apresentadas, dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, não permitem compreender a correta extensão da controvérsia. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF"

(STJ - RMS 32.578/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011).

Nesse sentido também já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida: a matéria ventilada nas razões recursais do apelante não ataca diretamente a decisão, estando totalmente dissociada da fundamentação contida no "decisum" que almeja modificar. Hipótese em que o apelante limitou-se a repisar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária e as supostas ilegalidades no contrato mantido junto à ré, sem, contudo, atacar diretamente as razões que levaram a Julgadora a quo a indeferir a inicial. Incidência do artigo 514, II, do CPC. Apelo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70059293142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. O recurso de apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença monocrática hostilizada é inepto e, portanto, não pode ser conhecido em Segundo Grau de Jurisdição. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70059373522, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 05/06/2014)

Desta forma, não merece ser conhecido o recurso do Executado/Agravante.

Sob outra ótica, também não merece ser conhecido,
porque a nulidade da citação executiva encontra-se preclusa desde a decisão que apreciou a contestação do curador de ausentes (Num. 198029 - Pág. 96)
, bem como
as demais matérias já terem sido apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000
, por meio do Acórdão n. 193349, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PENHORA REALIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OBRIGATORIEDADE DO EXECUTADO/ AGRAVANTE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inicialmente,
afasto a prejudicial de mérito no tocante a prescrição
, tendo em vista que ação de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbências ajuizada pelo agravado é tempestiva, pois o prazo prescricional começa a fluir à partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação.

- No mérito a irresignação do agravante refere-se: (i) invalidade da citação por edital e (ii) a verba bloqueada ostenta natureza alimentar e caráter impenhorável.

-
No concernente a citação do executado/agravante por edital, considerando que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, tenho que era de responsabilidade do executado/agravante atualizar seus dados no processo, não sendo possível o feito permanecer ad eternum à sua espera
.

-
Quanto ao argumento do agravante de que a verba bloqueada pelo juiz de piso ostenta natureza alimentar e caráter impenhorável, consigno que o quantum penhorado é hipótese de exceção prevista no §2º do art. 833 do NCPC
, o qual não se aplica a impenhorabilidade quando se tratar de penhora para suprir crédito de prestação alimentícia. Matéria Súmulada. Vinculante 47 ? ?
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. ?

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Assim, mesmo que não definitivamente julgados, por estar pendentes Embargos de Declaração o julgado possui eficácia, por força do disposto no caput do art. 1026, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC.

É como voto.

Belém, 12/07/2022